Tribunal: TJDFT
Processo: 0737741-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Apelação Cível - Embargos à execução - Empréstimo bancário - Taxa de juros: sua abusividade depende da discrepância com a taxa média do mercado, o que não foi comprovado - Tarifa de abertura de crédito: não consta do contrato e os embargantes não juntaram recibo de pagamento ou documento de cobrança.